Tribunal: TJDFT
Processo: 0742031-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDIAL. FRUSTRAÇÃO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS. ADMISSIBILIDADE. EFETIVIDADE DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. SOCIEDADE UNIPESSOAL. IRRELEVÂNCIA.
1. No âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça, é firme a jurisprudência no sentido de que a penhora de quotas sociais somente pode ser deferida após a demonstração de que foram esgotados os meios para a localização de outros bens penhoráveis.
2. Nos termos do artigo 1.026 do Código Civil, (O) credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação.
3. É irrelevante o fato de se tratar de sociedade limitada unipessoal ou pluripessoal, para fins de penhora das quotas sociais para a satisfação de dívida pessoal do sócio, objeto de execução, conforme o teor dos artigos 1.052 e 1.053 do Código Civil
4. A penhora de quotas sociais, quando presentes os pressupostos legais, encontra amparo no princípio da cooperação e se consubstancia em medida apta a assegurar a efetividade da prestação jurisdicional e garantia da razoável duração do processo, na forma prevista nos artigos 4o e 6o do Código de Processo Civil.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.